Tribunal: TJDFT
Processo: 0742206-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0742206-84.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: RONEY OLIVEIRA DE ARAUJO PACIENTE: JEFERSON FERREIRA DE SOUZA Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de JEFERSON FERREIRA DE SOUZA, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 121, § 2o, I, c/c art. 29 e art. 157, caput, todos do Código Penal. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pelo Desembargador Romeu Gonzaga Neiva (ID 31738429). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicitem-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado